Tribunal: TJDFT
Processo: 0010612-50.2008.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ÓRGÃO JULGADOR: 2a TURMA CÍVEL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO: 0010612-50.2008.8.07.0000 IMPETRANTE: JOAO GONCALVES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DES. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA DESPACHO As informações constantes da Certidão da Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura (ID 16176962), esclarecem o equívoco quanto ao direcionamento da petição de impugnação (ID 16046411), quando de sua entrega no drive thru pelo Distrito Federal. A situação narrada deixa evidente que a impugnação ainda se encontra pendente de exame. Contudo, dado o considerável lapso temporal decorrido, visto que a impugnação data de 17 de fevereiro de 2014 (ID 16046411), impõe-se intimar a Procuradoria do Distrito Federal para manifestar se ainda permanece seu interesse no exame da citada impugnação. Decorrido o prazo para PGDF, intime-se o credor para manifestar-se sobre eventual ratificação da impugnação. P. I. Brasília/DF, 21 de maio de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator